Tribunal: TJSP
Processo: 2012370-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas corpus". Pacientes condenadas por roubo majorado e extorsão. Apelo em liberdade negado. Acerto da decisão. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Ausência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do "habeas corpus". Garantia da ordem pública preservada. Impossibilidade de concessão do benefício. Ordem denegada.